Tribunal: TJDFT
Processo: 0716803-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM FIANÇA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA. VALIDADE DA GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 819 do Código Civil, “A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva”. Tal exigência legal visa evitar a constituição de garantias por mera presunção. A lei não exige a inserção da garantia em cláusula contratual específica, bastando que a manifestação de vontade do fiador seja expressa, inequívoca e formalizada por documento escrito.
2. Por se tratar de contrato típico, seus elementos, requisitos e efeitos encontram-se previstos nos arts. 818 a 839 do Código Civil, integrando-o de pleno direito. Portanto, a elaboração de eventual cláusula contratual se revela útil tão somente para eventualmente limitar a extensão da responsabilidade do fiador já prevista no Código Civil, ou dispor de modo diverso, não sendo essencial para a existência, validade e eficácia do contrato.
3. No caso, os apelantes assinaram o contrato de forma destacada, com a indicação expressa de que atuavam como fiadores, sendo válida a garantia prestada.
4. Recurso conhecido e não provido.